Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERSEGUIÇÃO (STALKING). NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não existem elementos probatórios necessários para embasar uma sentença condenatória pelo crime de perseguição atribuído ao acusado porque não houve comprovação da materialidade e da autoria delitivas, nem da reiteração. Mantém-se a absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.